Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-76.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-76.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexigibilidade de débitos referentes ao consumo nos meses de novembro e dezembro de 2021, sob a alegação de que os valores faturados estavam em descompasso com o consumo habitual de sua propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há irregularidade na cobrança das faturas impugnadas e se há comprovação suficiente de que os valores excederam o consumo real da unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessionária demonstrou que os valores cobrados guardam compatibilidade com o histórico de consumo da unidade rural do autor, considerando-se a utilização de bombas de irrigação de alta potência.

5. O autor não apresentou prova suficiente para demonstrar a suposta inconsistência nos valores faturados, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inviável o reconhecimento da abusividade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança de consumo de energia elétrica presume-se legítima quando demonstrada a regularidade da medição e inexistindo prova idônea da alegada inconsistência nos valores faturados pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.451.987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/02/2020; TJMT, Apelação Cível 1016898-16.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MILTON KRAS BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais” nº 1000181-76.2022.8.11.0051,

movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que, JULGOU inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida nos autos 1004434-44.2021.8.11.0051. JULGOU procedente o pedido feito na reconvenção para CONDENAR o Requerido ao pagamento da fatura emitida para o mês de outubro de 2021. CONDENOU o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pela Requerida.

Inconformado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da ilegitimidade das cobranças; b) ausência de provas que alicerçam as cobranças dos débitos pela empresa ré; c) do dano moral e dever de indenizar; d) da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de julgar procedentes os pedidos da inicial, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, requer seja condenada a apelada a sucumbência em relação a diferença do pedido contraposto, visto ter pleiteado R$ 65.191,13 e ter sido julgado procedente somente R$ 29.504,09 (diferença de R$ 35.687,04).

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (
Num. 215836186
), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de justiça gratuita, pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, desprovimento do manejo recursal.

Intimada a parte recorrente para comprovar a impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (id. 233792158), se manifestou e acostou aos autos documentos de id. 235130156.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de id. 235265652, sendo determinada a intimação para a parte recorrente, no prazo de cinco dias, proceder ao preparo, sob pena de deserção; o que restou devidamente cumprido, conforme comprovante do recolhimento do preparo pela parte apelante (id.237140197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

MILTON KRAS BORGES ingressou com a “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais” em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo que é usuário dos serviços fornecidos pela concessionária de energia por meio da UC 6/963888-3; que o consumo de energia no sítio de sua propriedade é elevado somente em meses de seca, onde precisa irrigar sua plantação.

No entanto, recebeu nos meses de novembro e dezembro de 2021, faturas de energia nos valores de R$ 9.311,97 (nove mil e trezentos e onze reais e noventa e sete centavos) e R$ 8.215,95 (oito mil e duzentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) respectivamente, sendo “
público e notório, estamos em um dos meses que mais chove em nosso Estado e, sendo assim, neste período, as bombas de irrigação sequer são ligadas
”.

Alega que os valores cobrados são referentes ao consumo de uma grande indústria e estão totalmente em dissonância com o simples consumo de um sítio.

Destaca que “
é possível auferir por uma simples perícia, que o transformador no sítio do autor sequer tem potencial para gerar os KWH lançados na fatura de energia
”.

Que, por não concordar com as cobranças abusivas e por não ter tido êxito em resolver o problema administrativamente, move a presente demanda a fim de reparar as ilegalidades perpetradas, revisar sua fatura de energia e não sofrer prejuízos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, conforme trecho da r. sentença (Num. 215836179 – Pág.3/4):

“(...)
Agora aproveitando o depoimento do Requerente para a complementação da análise da fatura de outubro de 2021, e também para já dar início à verificação das faturas de novembro e dezembro do ano, questionadas nos autos 1000181-76.2022.8.11.0051, tem-se justificativa aceitável para tão alto consumo. Realmente, corroborando a identificação do cliente feita nos documentos da Requerida (id. 86646485), notadamente quanto à atividade rural por ele desenvolvida, o Requerente confirmou plantar 27 hectares de banana (2min15s), usando aquela unidade consumidora objeto das duas ações para a irrigação de toda essa área. Afirmou, ainda, o uso de bombas de irrigação por prazo razoável, de 8 a 10 horas por dia (1min40s). Assim é que, na época da seca, para a irrigação contínua dessa área considerável, de 27 hectares, a corresponder aproximadamente a 27 quarteirões urbanos, o Requerente se via mesmo obrigado a um consumo elevado de energia elétrica para o acionamento de duas bombas, uma de 12 e outra de 15 cv (03min50s). É bom frisar que a unidade de potência cavalo de força corresponde a aproximadamente 745 watts. Dessa maneira, uma bomba de 12 cv corresponderia a uma potência de 8.948,39 watts, ao passo que a de 15 cv, a 11.185,49 watts. Considerando a utilização máxima, de 10 horas diárias, tal como alegado pelo Requerente, as duas bombas, só por sua potência, sem consideração das perdas e de outros maquinários acessórios ligados à rede, haveriam de consumir aproximadamente 201,34 kWh/dia, ou 6.040,16 kWh/mês, a corroborar, portanto, a leitura feita pela Requerida. Nesse contexto, o que se tem é que o Requerente, sem atentar para o consumo efetivo de seus equipamentos, especialmente em razão do número de horas em que eram acionados, surpreendeu-se com o lançamento de fatura que compensara o atrasado e, depois, com o faturamento de seu consumo regular. Nada há, porém, contra o expediente da Requerida. Consequentemente, revoga-se a liminar concedida nos autos 1004434-44.2021.8.11.0051, acolhendo-se o pedido reconvencional. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida nos autos 1004434- 44.2021.8.11.0051. JULGO procedente o pedido feito na reconvenção para CONDENAR o Requerido ao pagamento da fatura emitida para o mês de outubro de 2021. CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pela Requerida” (negritei).

Feita a introdução necessária, passo à apreciação do recurso.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Desta feita, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Anote-se que a Unidade Consumidora da parte apelante está localizada na Zona Rural do município de Campo Verde/MT, conforme faturas de energia elétrica.

Nesse diapasão, incidia a época os artigos 84 e 85 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Incontroverso nos autos que a Unidade Consumidora 6/963888-3 permaneceu por longo período
“desligada”
consoante “Extrato de Pagamento” juntado pela parte autora (Num. 215835722 – Pág.1) e, ainda, informações extraídas dos documentos juntados pela Concessionária Apelada denominado “Consulta Atendimento – Dados Cadastrais do Cliente” onde, no campo “Dados de Ligação” indica “Desligamento: 04/12/2018” e “Religação:17/06/2021 – Situação: LIGADO” (id. 215836174).

Assim, do mencionado “Extrato de Pagamento” juntado pela parte autora, ressai que o consumo no mês de
junho/2021 foi de 100 kWh
, no mês de
julho/2021 foi de 7.616 kWh
, nos meses de
agosto e setembro/2021 – 3.828 kWh
, respectivamente, no mês de
out/2021 – 34.170 kWh
, fatura essa objeto de outra demanda entre as partes e, no meses de
novembro/2021 e dezembro/2021
o consumo foi, respectivamente, de 11367 kWh.

Logo, se a unidade permaneceu desligada por um longo período, restando ‘religada’ em 17/06/2021, tenho que os valores em discussão nesta ação não destoam dos demais valores apresentados para a mesma unidade consumidora que, como declarado pelo próprio apelante, a unidade consumidora em questão possui grandes discrepâncias de consumo ao longo do ano, podendo atribuir ao fator climático como uma das causas.

Destaca-se que não foram juntadas aos autos o consumo efetuado pela unidade consumidora em mesmo período nos anos anteriores, ou seja, as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro dos anos de 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016.

Desta feita, tem-se que a reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas nesta ação se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS – NÃO DEMONSTRADAS - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, as faturas questionadas não dizem respeito ao acerto de faturamento de
energia
decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas, tão somente à cobrança de consumo de
energia
registrado no aparelho.
2. Ainda, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através do histórico de consumo na unidade consumidora (id. 166856697), restou evidenciada a legalidade da cobrança das faturas de consumo, referentes aos meses de dezembro de 2021 (533 kWh) e março de 2022 (722 kWh).
3. Tanto é assim que, analisando o histórico de consumo acima mencionado, observa-se que, por se tratar de imóvel localizado em área
rural
, as faturas questionadas foram confeccionadas através da realização de leitura
plurimensal
, fato que, evidentemente, quando a leitura é realizada “in loco” acarreta o acerto dos valores que não foram registrados nas faturas anteriores.
4. A fim de alicerçar eventual irregularidade das faturas apontadas na inicial, competia à requerente, ora apelante, ao menos, ter solicitado à requerida, ora apelada, uma vistoria no medidor de
energia
instalado em sua residência, o que não fez.
5. Como a requerente, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.
(N.U 1016898-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025